Tribunal: TJES
Processo: 0000764-32.2003.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000764-32.2003.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: PATRICIA ANDREA DE MARCO SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, CPC).

2. O embargante alega omissão quanto a dois pontos que visam afastar ou reduzir sua condenação em honorários: (i) a responsabilidade concorrente do Poder Judiciário pela demora (Súmula 106/STJ); e (ii) a responsabilidade dos sucessores por não informarem o óbito (princípio da causalidade).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios de omissão (art. 1.022, CPC) apontados pelo embargante, especificamente (i) se a tese da Súmula 106/STJ foi devidamente enfrentada; e (ii) se a alegação referente ao princípio da causalidade constitui inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inexiste omissão quanto à Súmula 106/STJ. O acórdão embargado analisou expressa e diretamente a tese, afastando-a de forma fundamentada, ao imputar a responsabilidade pela paralisação do feito exclusivamente ao exequente (embargante), que requereu sucessivas suspensões. Configura-se mero inconformismo. 5. A tese de que a não informação do óbito pelos sucessores deveria ser considerada para fins de sucumbência (princípio da causalidade) é manifesta inovação recursal. A matéria não foi arguida no momento oportuno (apelação), não sendo devolvida ao conhecimento do Tribunal. É vedada a análise de tese inédita em embargos de declaração. 6. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 8.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no julgado que analisa e afasta, de forma fundamentada, a aplicação da Súmula 106/STJ, quando verificado que a demora processual decorreu de culpa exclusiva da parte exequente. 2. Configura inovação recursal a alegação, pela primeira vez em embargos de declaração, de tese não suscitada no recurso de apelação, o que impede sua análise."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 106/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face do v. acórdão (id. 16132270) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

O acórdão embargado, além de manter a extinção do feito, majorou os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões (id. 16461129), o município embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre a aplicação do princípio da causalidade na fixação do ônus da sucumbência. Argumenta que a demora dos sucessores em informar ao juízo o falecimento do contribuinte (ocorrido em 2008) teria contribuído para a prescrição e para a promoção desnecessária de atos processuais.

Alega, ainda, omissão quanto à responsabilidade concorrente do Poder Judiciário pela demora, invocando a Súmula 106 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões, pugnando pela reforma do Acórdão para excluir ou reduzir a majoração dos honorários advocatícios.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (id. 16642060), na qual defendem a ausência de qualquer vício no acórdão, salientando que a tese referente ao princípio da causalidade e à demora na informação do óbito constitui inovação recursal, pois não foi objeto do recurso de apelação.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000764-32.2003.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: PATRICIA ANDREA DE MARCO SANTOS, JUAN PABLO DE MARCO, GABRIELA MARIANA DE MARCO, HUGO JOSE DE MARCO, ALEJANDRO HUGO DE MARCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face do v. acórdão (id. 16132270) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

O acórdão embargado, além de manter a extinção do feito, majorou os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Pois bem.

Os embargos de declaração, conforme cediço, possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

O embargante alega, essencialmente, omissão do acórdão quanto a dois pontos que, em sua visão, deveriam afastar ou reduzir sua condenação em honorários: (i) a responsabilidade concorrente do Poder Judiciário (Súmula 106/STJ); e (ii) a responsabilidade dos sucessores por não informarem o óbito (princípio da causalidade).

Analisando detidamente os autos, entendo que os vícios apontados não se configuram.

Quanto ao primeiro ponto, o v. acórdão enfrentou expressa e diretamente a tese de aplicação da Súmula 106/STJ, afastando-a de forma fundamentada. O julgado foi claro ao imputar a responsabilidade pela paralisação do feito exclusivamente ao exequente que, conforme registrado, requereu sucessivas suspensões e arquivamentos do feito (em 2006, 2008 e 2009).

O que há, portanto, não é omissão, mas mero inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, o que não pode ser revisto em sede de aclaratórios.

No tocante ao segundo ponto, conforme bem apontado pelos embargados em contrarrazões, a tese de que a não informação do óbito deveria ser considerada para fins de sucumbência é manifesta inovação recursal.

O vício da omissão (art. 1.022, II, CPC) se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante que deveria analisar. O dever de manifestação do Tribunal, por sua vez, limita-se às questões e teses devolvidas no recurso principal (apelação). Ao relatar o recurso de apelação, o acórdão embargado registrou que a argumentação do município se limitou a dois pontos: (i) que a demora se deu por falhas do mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ); e (ii) que a existência de uma Ação Declaratória suspenderia o prazo prescricional.

Ora, se a tese não foi arguida no momento oportuno, não pode ser analisada originariamente em embargos de declaração.

Fica evidente que o embargante, a pretexto de sanar vícios, busca unicamente a rediscussão do mérito do julgamento — especificamente quanto à majoração dos honorários —, o que é expressamente vedado na via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)